Tribunal: STF
Processo: HC 216879
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sulamita de Almeida Pires impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA VERIFICADAS. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. INADMISSIBILIDADE NO WRIT. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Concluído pela instância ordinária, em decisão motivada, existir elementos suficientes da estabilidade e da permanência entre a ora agravante e o corréu na prática do delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 684.645 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende seja absolvida a paciente da condenação pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/2006. Em consequência, requer seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da lei de drogas e assim seja oportunizada o acordo de não persecução penal. 



    Finalmente, caso concedida a ordem, requer a “A EXTENSÃO DE OFICÍO AO ACUSADO HENRIQUE FRANCISCO DE OLIVEIRA BIANO”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator:



    Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Exame Preliminar de Constatação de Substância e dados do serviço de inteligência), que comprovam a união estável e permanente da paciente e seu marido no reiterado comércio de entorpecentes. 



    O Tribunal de origem destacou que as interceptações telefônicas - autorizadas judicialmente - comprovaram que, após o réu Henrique ser preso por tráfico de drogas, a paciente (sua mulher) o substitui na atividade criminosa, comandando inclusive o transporte de entorpecentes para dentro do presídio. Segundo consta, a paciente arregimentava as esposas e companheiras de outros presidiários para fazer a entrega dos entorpecentes nos estabelecimentos prisionais. 



    Dessa forma, concluído pela instância ordinária, em decisão motivada, existir elementos suficientes da estabilidade e da permanência do paciente e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório. 



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição da paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    Ademais, torna-se inviável, por consequência, a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    Por fim, não havendo reparo a ser feito na sentença condenatória, restam prejudicadas as demais pretensões da parte impetrante. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator